Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
IMPETRANTE(S): DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE(S): ALISON FERREIRA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALISON FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 625395), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “conforme formulário preenchido perante a autoridade policial, o requerente está apresentando todos os sintomas de estar infectado pelo vírus do novo coronavírus - COVID-19”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 45091487), com documentos (ID 45091488 /ID 45091497).
Relatos.
O Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 30.5.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.
Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.66425-01 (protocolo n. 74062/2020), com resultados positivos para cocaína e maconha.
Ainda, segundo consta no depoimento do Investigador de Polícia Willian de Arruda Figueiredo, que em companhia do investigado Marcelo foram cumprir mandado de busca domiciliar, expedido pelo Juízo da Nova Vara Criminal, cujo alvo era o autuado Alison. No dia 29 de maio, por volta de 11 horas, foram ao local e, nas buscas, localizaram a importância de R$ 3.320,00 em espécie, momento em que o autuado informou ser proveniente de tráfico de drogas. Foram encontradas ainda quatro porções de substância análoga a maconha e uma faca com resíduos de droga. No matagal indicado pelo autuado, foi encontrada uma porção grande substância, aparentando maconha, e uma porção pequena de substância, aparentando ser cocaína, apetrechos e balança de precisão.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a reiteração de prática de delitos, conforme antecedentes extraídos do Sistema Apolo, demonstrando sua incredibilidade com o sistema judicial, visto que já foi condenado por tráfico de drogas pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal desta Capital.
Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida. [...]
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado Alison Ferreira da Silva, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública [...].” (Maria Rosi de Meira Boraba, juíza de Direito - ID 45091488)
O impetrante não instruiu este HC com o traslado da decisão na qual fou indeferido pleito revogatório deduzido pelo paciente, a qual também não está disponibilizada no Sistema Primus (Código 625395).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas [apreensão de uma porção de cocaína com peso de 0,86g (oitenta e seis centigramas), três porções de maconha com peso de 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas), uma balança de precisão e o valor de R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais), durante cumprimento de mandado de busca domiciliar], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas (Sistema Primus e http://siap.tjmt.jus.br – Código 486912 e SEEU 0026519-10.2017.8.11.0042).
A diversidade das drogas [cocaína e maconha], a existência dinheiro e apetrechos [balança de precisão], somadas à reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 567.732/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Por outro lado, verifica-se que, ao responder o “Formulário de Identificação de fatores de risco para Covid-19 pela Autoridade Policial”, o paciente respondeu “SIM” para as três perguntas do item “3-SINTOMAS PARA COVID-19”, quais sejam: “3.1) Você apresenta ou apresentou febre nos últimos dias (temperatura acima de 37,8o)?”; “3.2) Você apresenta algum sintoma respiratório, como tosse, dificuldade para respirar, entre outros?”; “3.3) Você manteve contato próximo com caso suspeito ou confirmado de coronavírus nos últimos 14 dias?”.
Infere-se, ainda, do referido formulário que, se a partir do levantamento dessas informações, o custodiado for classificado como caso suspeito para coronavírus/COVID-19, deverão ser tomadas a seguintes providências imediatas: “- O(a) autuado(a) deverá receber máscara, ser isolado imediatamente em espaços apartados (ex. cela específica), assim como encaminhado para o serviço de saúde que esteja recebendo os casos de Covid-19; - A autoridade policial deverá higienizar as mão imediatamente. Igualmente deve ser avaliada a sua inclusão em regime de quarentena sanitária.”
O paciente afirmou que possui sintomas que podem estar relacionados a doença [COVID-19] contraída pelo contágio do novo coronavírus.
Todavia, a impetração não está instruída com qualquer informação sobre a realização/resultado do exame a fim de constatar se o paciente está acometido pela COVID-19, conforme protocolo de manejo clinico do Ministério da Saúde (ID 45091497).
Anote-se que “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
O paciente tem 34 (trinta e quatro) anos e declarou que não “possui doença crônica (ex. diabetes, doenças reais), imunossupressora (e. HIV/AIDS e lúpus) ou outras doenças graves (como hepatites virais e tuberculose)” (ID 45091497).
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, liminarmente.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca do cumprimento das providências relativas ao “protocolo de manejo clinico do Ministério da Saúde (ID 45091497)” e resultado de eventual exame realizado pelo paciente para constatar se está ou não infectado pelo novo coronavírus [SARS-COV-2], no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista